Tribunal: CARF
Processo: 16095.000394/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000394/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.418 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/12/2006
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA IN NATURA. FALTA DE ADESÃO AO
PAT. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Independentemente da empresa comprovar a sua regularidade perante o
Programa de Alimentação do Trabalhador PAT, não incidem contribuições
sociais sobre a alimentação fornecida in natura aos seus empregados.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E
ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO
DA
MULTA
MAIS
FAVORÁVEL.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MANIFESTAÇÃO DA PGFN.
Em manifestação incluída em Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer dada a
jurisprudência pacífica do STJ, a PGFN entende que a multa do art. 35-A
somente pode ser aplicada aos fatos geradores após a vigência da MP
449/2008, não podendo a mesma retroagir para fins de comparação da
retroatividade benigna.
Com isso, na aplicação da retroatividade benigna, a multa exigida com base
nos dispositivos da Lei no 8.212/91 anteriores à alteração legislativa promovida
pela Lei no 11.941/09 deverá ser comparada, de forma segregada, entre as
multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da lei 8.212/91.
Já em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude
os §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais
benéfica, esta deverá ser comparada com o que seria devida a partir do art. 32-
A da mesma Lei 8.212/91.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000394/2010-12
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000394/2010-12

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para exonerar o crédito tributário objeto dos
Levantamentos PT e PT1 – PAT e a parcela dos Levantamentos PA e PA1 – PAT E ABONO
SALARIAL SEGURADO relativa ao pagamento de cestas básicas e, por fim, determinar a
aplicação da retroatividade benigna mediante a comparação, para cada competência, entre as
multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 124/135, interposto contra decisão da DRJ
em Campinas/SP de fls. 114/123, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições
devidas à Seguridade Social, relativamente à parcela dos segurados empregados e sócios,
conforme descrito no AI DEBCAD N° 37.259.510-3, de fls. 02/18, lavrado em 30/08/2010,
referente ao período de 08/2005 a 12/2006, com ciência da RECORRENTE em 02/09/2010,
conforme assinatura no próprio auto de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 7.972,47, já inclusos juros e multa de mora além da multa de ofício.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 33/36), o presente lançamento é composto
pelos seguintes levantamentos:
5. Levantamentos PT e PT1- Referem-se às contribuições previdenciárias incidentes
sobre os valores das cestas básicas fornecidas aos empregados e sócios da empresa,
abatidos os valores descontados dos segurados em folha de pagamento. A incidência de
contribuições sobre essa prestação in natura, deu-se porque a empresa à época não havia
feito adesão ao PAT- Programa de Alimentação do Trabalhador, do Ministério do
Trabalho. De acordo com a alínea “c" do parágrafo 9°. do art. 28 da Lei 8.212/91,
somente não integra o salário-de-contribuição, “a parcela in natura recebida de acordo
com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da
Previdência Social, nos termos da Lei 6.321, de 14 de abril de 1976;" (atualmente
Ministério do Trabalho e Emprego). O levantamento PT tem multa de 24% e o
levantamento PT1 de 75%. Os valores de cesta básica não foram declarados em GFIP.
5. Levantamentos PA e PA1- Nas competências de 11/2005, 12/2005, 01/2006, 11/2006
e 12/2006, referem-se às contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores de
cestas básicas somadas às contribuições incidentes sobre os pagamentos efetuados a
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000394/2010-12

título de Abono Salarial, conforme Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato da
categoria. A empresa não considerou a rubrica como salário-de-contribuição, no
entanto, a alínea do inciso V do parágrafo 9°. do art. 214 do RPS- Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, determina que somente não integra
o salário-de-contribuição, “ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do
salário por força de lei". Acordos sindicais não tem força de lei, portanto o abono sofre
incidência de Contribuições previdenciárias. Nas competências de 11/2005 e 11/2006,
em que os sócios também receberam pagamentos a título de Abono, o mesmo foi
considerado como pró-labore. O levantamento PA tem multa de 24%e o levantamento
PA1 tem multa de 75%.
Assim, as contribuições incidentes sobre cesta-básica e abono salarial foram
calculadas somando-se essas remunerações ao salário-de-contribuição de cada segurado, por
competência, e recalculando-se a contribuição devida, conforme aplicação das alíquotas vigentes
à época. Portanto, o lançamento das contribuições de segurados neste AI, refere-se tão somente a
diferenças de contribuições, relativas a cestas básicas e abono salarial.
Quanto à multa aplicada, após comparação das legislações pertinentes, foi
clarificado em tabela comparativa, às fls. 38/39, realizadas por competência, a multa mais
benéfica ao contribuinte, motivo pelo qual, para as competências 12/2005, 01/2006, 09/2006,
10/2006, 11/2006 e 12/2006, resultou ser mais benéfica a multa de ofício de 75%, somada à
multa mínima de R$ 500,00 referente à CFL 78, enquanto para as demais competências restou
mais benéfica a multa de 24% incidente sobre a obrigação principal (recolher), somada à multa
de 100% da contribuição devida e não declarada em GFIP.
Por fim, a fiscalização informa a lavratura dos seguintes autos de infração, em
decorrência dos trabalhos realizados no presente procedimento fiscal, os quais estão sob minha
relatoria e serão julgados em conjunto nesta mesma sessão (fl. 28):

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 78/93 em 04/10/2010. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Campinas/SP,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
- o fato de ter efetivado sua inscrição no PAT apenas em abril de 2008 não obsta a
isenção no período fiscalizado. No caso em tela a Lei n° 6.321, de 1976 (art. 3°), bem
como a Lei n° 8.212, de 1991, em seu art. 28, § 9°, alínea c, excluíram o crédito
tributário advindo da incidência das contribuições previdenciárias sobre as parcelas
salariais quitadas in natura e em nenhum momento a legislação retro mencionada
condicionou a isenção à comprovação de estar o contribuinte inscrito no PAT. Nesse
sentido caminha pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ancorada no
art. 176 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN),
segundo a qual, a isenção sempre decorre de lei, de modo que qualquer condição não
explicitada na lei de isenção não poderá ser criada por ato administrativo. A isenção
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000394/2010-12

decorre do atendimento aos requisitos concernentes aos valores alimentares conforme a
legislação pertinente, de modo que o indigitado requerimento para inscrição no PAT
quando aprovado pelo Poder Público tem efeito meramente declarativo e não
constitutivo do direito, como já se manifestou o Supremo Tribunal Federal no acórdão
referente ao RE 85.471/RJ. Assim, ainda que o protocolo tenha sido efetivado apenas
em abril/2008, todo e qualquer fornecimento de parcela salarial relativa à alimentação in
natura está abarcada pela isenção e seu valor não integra a base de cálculo das
contribuições previdenciárias;
- para as competências 12/2005, 01/2006, 09/2006, 10/2006, 11/2006 e 12/2006, a multa
aplicada foi de 75% conforme disposição do art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei n” 11.941, de 2009, quando a multa aplicável seria aquela
prevista no art. 35, inciso II, da Lei n° 8.212, de 1991. Conforme art. 144 do CTN, a
regra é que a lei do tempo rege o fato. Como exceção a essa regra, tem-se a norma
insculpida no art. 106, inciso II, alínea c, também do CTN. Mas aqui não é o caso dessa
hipótese, pois, cotejando os dois dispositivos citados, não há dúvida acerca do
agravamento da penalidade ao longo do tempo sendo a norma hoje vigente
extremamente mais severa que aquela vigente ao tempo dos fatos. Nem se alegue aqui
que para efeitos de comparação entre as legislações devem ser considerados os totais de
multas aplicados pelo descumprimento de obrigação instrumental e obrigação principal.
Isso porque estas são independentes entre si e os deveres instrumentais subsistem
mesmo que não haja surgimento de obrigação principal e vice-versa. Desse modo,
havendo autuação por descumprimento de dever instrumental e/ou obrigação principal,
a penalidade aplicada deverá ser a norma mais benéfica a reger cada uma delas, ainda
que para cada uma a norma aplicável seja encontrada em legislação diversa;
- a multa de 75% é excessiva e despropositada, principalmente quando se verifica que o
fato não pode ser imputado à autuada a título de dolo. Assim, tal multa desrespeita o
princípio da vedação de confisco previsto no art. 150, inciso IV, da Constituição
Federal;
- a cobrança de juros de mora com base na taxa SELIC é ilegal e inconstitucional,
devendo tais acréscimos ser recalculados aplicando-se o estabelecido pelo art. 161, § 1°,
do CTN. Além disso, os juros não podem ser cobrados de forma capitalizada, sendo
inegável que a somatória dos juros mês a mês configura enriquecimento indevido do
Fisco, contrariando o disposto no art. 4° do Decreto n° 22.626, de 1933.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Campinas/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 114/123):
Assumo: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/12/2006
ALIMENTAÇÃO
DO
TRABALHADOR.
NÃO
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
INCIDÊNCIA.
O valor despendido por empresa não inscrita no Programa de Alimentação do
Trabalhador a título de despesas com a alimentação dos segurados a seu serviço integra
a base de cálculo das contribuições previdenciárias e das destinadas a terceiros.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. MP N° 449, DE 2009.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000394/2010-12

Para aplicação da retroatividade benigna prevista no art. 106, inciso II, alínea c, do
CTN, quando da lavratura de auto de infração, deve ser comparada a multa prevista no
art.44, inciso I, da Lei n° 9.430, de 1996, com as duas multas aplicadas segundo a
legislação anterior à Medida Provisória n° 449, de 2009, ou seja, a determinada pelo art.
35, inciso II, e a prevista no § 5° do art. 32, ambos da Lei n° 8.212, de 1991.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, pois tal competência é exclusiva
dos órgãos do Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 18/01/2011,
conforme AR de fl. 113, apresentou o recurso voluntário de fls. 124/135 em 15/02/2011.
Defendeu que a Lei n° 6.321/76 (art. 3o), bem como a Lei n° 8.212/91 em seu
artigo 28, § 9o , letra "c" excluíram o crédito tributário advindo da incidência da contribuição
previdenciária sobre as parcelas salariais quitadas "in natura" que estejam em acordo com os
programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho.
Alega ainda que, estar ou não incluído no PAT é irrelevante para usufruir o
benefício fiscal, o que se exige é que haja o fornecimento de alimentação "in natura" de acordo
com os padrões nutricionais mínimos. Informa que não é a aludida postagem do formulário
estabelecida em portaria do Ministério do Trabalho, que "concede" a isenção.
A RECORRENTE se insurge contra a multa de 75% aplicada e defende uma outra
forma de comparação entre as multas antes e após a MP 449/2001 para a aplicação da
retroatividade benigna.
Por fim, a RECORRENTE reitera as alegações da impugnação quanto à alegação
de ofensa ao Princípio Constitucional da Vedação ao Confisco na imposição da multa, bem como
da inconstitucionalidade da aplicação da SELIC como taxa de juros, requerendo, assim, não
discutir a inconstitucionalidade de tais atos, mas que a Administração se recuse a praticar tais
atos próprios que atribuam efeitos a normas inconstitucionais.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000394/2010-12

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Como exposto, em suas razões, a RECORRENTE apenas questiona a incidência
das contribuições previdenciárias sobre as prestações de alimentos pagos in natura
(Levantamentos PT e PT1 – PAT e parte dos Levantamentos PA e PA1 – PAT E ABONO
SALARIAL SEGURADO) e apresenta argumentos a respeito da aplicação da multa e da taxa
SELIC.
Sendo assim, conforme já esclareceu a autoridade julgadora de primeira instância,
a contribuinte não se opôs especificamente aos valores lançados em relação aos Abonos Salariais
(que constituem parte dos Levantamentos PA e PA1 – PAT E ABONO SALARIAL
SEGURADO), não tendo, pois, sido instalado o litígio quanto a essa matéria.

MÉRITO
Alimentação in natura sem PAT
O RECORRENTE alega, em síntese, que a legislação de regência afastou da
incidência da contribuição previdenciária os pagamentos de alimentação “in natura” que estejam
em acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho. Porém,
entende que estar ou não incluído no PAT é irrelevante para usufruir o benefício fiscal, pois o
que importa é o fornecimento de alimentação de acordo com os padrões nutricionais mínimos.
Pois bem, observa-se do item 5 do relatório fiscal (fls. 33) que o pagamentos de
alimentação pela RECORRENTE se deu mediante o fornecimento de cestas básicas, ou seja, “in
natura”. Contudo, a autoridade lançadora entendeu pela incidência da contribuição
previdenciária sobre tais prestações unicamente em razão da ausência da inscrição da
contribuinte no PAT. E isto fica claro no seguinte trecho das razões apresentadas pela a
autoridade lançadora:
(...) A incidência de contribuições sobre essa prestação in natura, deu-se porque a
empresa à época não havia feito adesão ao PAT - Programa de Alimentação do
Trabalhador, do Ministério do Trabalho. (...)
Com isso, entendeu que o pagamento de cestas básicas pela RECORRENTE
integra a base de cálculo das contribuições sociais.
A contribuinte não nega que efetivamente pagou as cestas básicas. A sua defesa
repousa na tese de que não houve desvirtuamento do programa de benefício alimentar. Ou seja,
toda a sua discussão diz respeito ao suposto caráter indenizatório de tais prestações e a não
incidência das contribuições previdenciárias sobre elas, independentemente de inscrição no PAT.
Neste ponto, entendo que merece reparo o lançamento.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000394/2010-12

A legislação é clara ao afirmar que apenas pode ser excluída do salário-de-
contribuição a parcela in natura paga de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho, nos termos do art. 28, § 9o, alínea “c”, da Lei no 8.212/1991, abaixo
transcrita:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976;
Particularmente, possuo o entendimento que a falta de regularidade perante o
Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT não é empecilho para a não incidência das
contribuições sociais sobre a alimentação fornecida aos empregados, desde que essa seja
fornecida in natura ou na forma de ticket.
Sem maiores delongas, entendo por aplicar para fins de resolução da lide, na parte
relativa a rubrica “alimentação”, o posicionamento da própria Administração Tributária, exarada
no Ato Declaratório n.o 03, de 20/12/2011, da Procuradoria da Fazenda Nacional, o qual se
baseou no Parecer PGFN CRJ n.o 2.117/2011. Eis o disposto no referido Ato Declaratório:
ATO DECLARATÓRIO No 03 /2011
A PROCURADORAGERAL DA FAZENDA NACIONAL ,
no uso da competência legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro
de 1997, tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2117 /2011, desta
ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda,
conforme despacho publicado no DOU de 24.11.2011, DECLARA que fica autorizada a
dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in
natura do auxílioalimentação não há incidência de contribuição previdenciária”.
JURISPRUDÊNCIA:
Resp
no
1.119.787SP
(DJe 08/05/2010), Resp no
922.781/RS (DJe 18/11/2008), EREsp no476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp no
719.714/PR (DJ24/04/2006), Resp no 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp no 977.238/RS
(DJ 29/11/2007).
Diante desse entendimento, e constando dos autos que a alimentação foi fornecida
aos empregados através de cestas básicas, deve ser afastado do lançamento em comento. Em que
pese o RECORRENTE não se encontrar devidamente cadastrado no PAT, uma vez comprovado
que as verbas atenderam tal finalidade, não deve incidir a contribuição previdenciária.
Cito abaixo ementa de acórdão proferido por esta Turma (Acórdão no 2201-
003.600):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000394/2010-12

ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE TICKET. PAGAMENTO IN NATURA.
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
O ticket-refeição (ou vale-alimentação) se aproxima muito mais do fornecimento de
alimentação in natura do que propriamente do pagamento em dinheiro, não havendo
diferença relevante entre a empresa fornecer os alimentos aos empregados diretamente
nas suas instalações ou entregar-lhes ticket-refeição para que possam se alimentar nos
restaurantes conveniados.
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos ao empregado a título de
alimentação in natura.
Oportunamente, adoto como razões de decidir deste caso o voto proferido pela
Ilustre Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora do acórdão acima mencionado:
"No meu entender, o ticket-refeição (ou vale-alimentação) se aproxima muito mais do
fornecimento de alimentação in natura do que propriamente do pagamento em
dinheiro, não havendo diferença relevante entre a empresa fornecer os alimentos aos
empregados diretamente nas suas instalações ou entregar-lhes ticket-refeição para que
possam se alimentar nos restaurantes conveniados, sendo que a inscrição no PAT
seria uma mera obrigação acessória, cujo descumprimento não descaracteriza a
natureza jurídica desse fornecimento.
Além disso, considero que não se faz relevante a forma pela qual é feita o pagamento da
verba, pois sua natureza não se altera pela forma de fornecimento.
Evidentemente, o pagamento pelo fornecimento direto dos alimentos na própria
empresa reduz o risco de utilização remuneratória indevida da verba.
Apesar desse contexto, não é possível entender que o pagamento na forma de ticket
(fornecimento de alimentos por empresas conveniadas, fora das instalações da empresa,
mediante apresentação de um cartão) seria necessariamente utilizado para remunerar o
trabalhador, pois a má-fé não se presume, devendo ser comprovada.
(...)"
Desta forma, considerando o posicionamento da administração tributária que
determina que o pagamento de auxilio alimentação in natura não faz parte do salário
contribuição, afasto a incidência das contribuições previdenciárias lançadas por meio do presente
processo, por entender que o pagamento de valores a título de cestas básicas enquadra-se como
auxílio alimentação pago in natura, aplicando-se o disposto no Parecer PGFN 2.117/2011 ao
presente caso, independente da inscrição em PAT.
Desta forma, deve ser cancelado o crédito tributário proveniente do
Levantamentos PT e PT1 – PAT e a parcela dos Levantamentos PA e PA1 – PAT E ABONO
SALARIAL SEGURADO relativa ao pagamento de cestas básicas (sendo, consequentemente,
mantida a parte destes levantamentos relativos aos valores pagos a título de Abono Salrial).

Multa. Inconstitucionalidade. Efeito confiscatório e taxa SELIC.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000394/2010-12

A RECORRENTE afirma que deve ser reduzida a multa, já que teria efeito
confiscatório. Com essa linha de argumentação, procura atribuir a pecha de inconstitucionalidade
à legislação tributária.
Ocorre que essa matéria é estranha à esfera de competência desse colegiado,
conforme determina de forma clara o seguinte enunciado da Súmula CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A RECORRENTE ainda alega ser indevida a aplicação da taxa SELIC por
representar juros remuneratórios.
No entanto, de acordo com a Súmula no 04 deste CARF, sobre os créditos
tributários são devidos os juros moratórios calculados à taxa referencial do SELIC, a conferir:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Portanto, não se pode requerer que a autoridade lançadora afaste a aplicação da
lei, na medida em que não há permissão ou exceção que autorize o afastamento dos juros
moratórios. A aplicação de tal índice de correção e juros moratórios é dever funcional do Fisco.

Da Multa Aplicável. Retroatividade Benigna
A RECORRENTE alega que a forma de comparação a fim de definir a multa a ser
aplicada seria pela soma da penalidade prevista no art. 35, inciso II da lei 8.212/91 (anterior à
MP 449/2008) e da nova multa prevista no art. 32-A da lei 8.212/91 (trazido pela MP 449/2008),
e este somatório ser comparado à multa de 75% do novo art. 35-A da lei 8.212/91 (também
incluído pela MP 449/2008).
Em suma, a contribuinte não concorda com o modo de comparação das multas
realizado pela autoridade lançadora para fins de verificação da retroatividade benigna.
Sendo assim, entendo que deve ser debatida a questão envolvendo a aplicação da
retroatividade benigna, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
O referido tema foi objeto de inúmeros debates neste Conselho e pelas autoridades
fazendárias, chegando a ser objeto de Portaria Conjunta da PGFN e RFB e Instrução Normativa
da RFB, tudo com o intuito de demonstrar como deveria ser realizada a comparação da
penalidade mais benéfica ao contribuinte para fins de retroatividade da lei.
Após reiteradas manifestações, este CARF editou a Súmula no 119 para tratar do
tema, abaixo transcrita:
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000394/2010-12

Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Sendo assim, por longo tempo, o entendimento firme deste Conselho era de que a
multa do novo art. 32-A da Lei no 8.212/91 deveria ser comparada – para fins de retroatividade
benigna – somente aos casos que envolvesse lançamento da multa do art. 32, §§ 4o e 5o, de forma
isolada, e não de forma conjunta com o lançamento de ofício para cobrança da obrigação
principal. Neste último cenário, deveria ser efetuada a comparação nos termos delineados pela
Súmula CARF no 119, ou seja: somar a antiga multa de mora do art. 35 (redação anterior) com a
multa do art. 32, §5o (se houvesse), e comparar tal somatório com a nova multa do art. 35-A (de
75%).
Ocorre que, recentemente, a referida Súmula CARF no 119 foi cancelada em razão
de manifestação da PGFN sobre a tema, que o incluiu em Lista de Dispensa de Contestar e
Recorrer dada a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de aplicar a multa do art. 35-A
somente aos fatos geradores após a vigência da MP 449/2008. Sendo assim, para fatos geradores
anteriores à referida MP 449/2008, a multa de mora do antigo art. 35 deveria ser limitada a 20%,
em respeito à nova redação do mencionado dispositivo, trazida pela MP 449/2008.
Extrai-se do Parecer da PGFN e da jurisprudência do STJ uma certeza: de que a
multa de ofício de 75% do art. 35-A não pode ser aplicada aos fatos geradores anteriores à MP
449/2008. O mesmo posicionamento é claro ao esclarecer, como exposto, como deve ser a
comparação da multa de mora do art. 35 (antes e depois da MP 449/2008). Contudo, s.m.j., o
mencionado posicionamento do STJ não se debruça sobre o tratamento reservado à multa pelo
descumprimento de obrigação acessória para fins de retroatividade benigna dos novos
dispositivos trazidos pela MP 449/2008 sobre o tema.
Sobre a matéria, utilizo como razões de decidir o seguinte trecho do voto
proferido pelo Ilustre Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Presidente desta Turma,
no acórdão no 2201-008.973, de 09 de agosto de 2021, por serem bastante esclarecedoras as suas
ponderações:
No mais, é possível constatar que o cerne da questão se restringe à possibilidade
de aplicação cumulativa da multa de oficio com a penalidade pelo descumprimento de
obrigação acessória. Além disso, deve-se avaliar se a penalidade nova prevista no art.
32-A da Lei 8.212/911, tem a mesma natureza da penalidade exigida nos autos, com
vistas à sua aplicação retroativa por se apresentar mais benéfica ao contribuinte.

1 Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV do caput do art. 32 desta
Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das contribuições informadas,
ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%
(vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000394/2010-12

De início cumpre trazer à balha quadro comparativo da legislação que rege a
matéria, com as alterações das Lei n° 9.528/1997, 9.876/99 e 11.941/09:
LEGISLAÇÃO ANTERIOR
LEGISLAÇÃO NOVA
Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto
Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio de
documento a ser definido em regulamento, dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do
INSS. (...)
§ 4o A não apresentação do documento
previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à
pena
administrativa
correspondente
a
multa
variável equivalente a um multiplicador sobre o
valor mínimo previsto no art. 92, em função do
número de segurados, conforme quadro abaixo:
§ 5o A apresentação do documento com
dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará
o
infrator
à
pena
administrativa
correspondente à multa de cem por cento do valor
devido relativo à contribuição não declarada,
limitada aos valores previstos no parágrafo
anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de
10.12.97).

Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do
Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na
forma, prazo e condições estabelecidos por esses
órgãos, dados relacionados a fatos geradores,
base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse
do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de
apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou
que a apresentar com incorreções ou omissões
será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes
multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada
grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-
calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda
que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo,
limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 3o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).

Lei 8.212/91:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em
atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa de
mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes
termos:
(...)
II - para pagamento de créditos incluídos em
notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze
dias do recebimento da notificação;;
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia
do recebimento da notificação;;
c) quarenta por cento, após apresentação de
recurso desde que antecedido de defesa, sendo
ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da
decisão do Conselho de Recursos da Previdência
Social – CRPS;
d) cinqüenta por cento, após o décimo
quinto dia da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto
não inscrito em Dívida Ativa;;
III - para pagamento do crédito inscrito em
Dívida Ativa:
Lei 8.212/91:
Art. 35. Os débitos com a União
decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11
desta Lei, das contribuições instituídas a título de
substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e
juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996. (...)
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de
ofício relativos às contribuições referidas no art.
35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei 9.430:
Art. 44. Nos casos de lançamento de
ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000394/2010-12

a) sessenta por cento, quando não tenha sido
objeto de parcelamento;;
b) setenta por cento, se houve parcelamento;
c) oitenta por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não
tenha sido citado, se o crédito não foi objeto de
parcelamento;
d) cem por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não
tenha sido citado, se o crédito foi objeto de
parcelamento.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de
1999).
declaração inexata; (...)

Art. 61. Os débitos para com a União,
decorrentes
de
tributos
e
contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal,
cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de
janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos
na legislação específica, serão acrescidos de
multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será
calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao
do vencimento do prazo previsto para o
pagamento do tributo ou da contribuição até o
dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado
fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este
artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a
que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro
dia do mês subsequente ao vencimento do prazo
até o mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mês de pagamento.

Diante da inovação legislativa objeto da Lei 11.941/09, em particular em razão
do que dispõe o inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), que trata da
retroatividade da multa mais benéfica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a
Receita Federal do Brasil manifestaram seu entendimento sobre a adequada aplicação
das normas acima colacionadas, pontuando:
Portaria Conjunta PFGN;RFB no 14/2009
(...)
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000394/2010-12

Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Tais conclusões foram amplamente acolhidas no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o qual, ainda, sedimentou seu entendimento no
sentido de que, embora a antiga redação dos artigos 32 e 35, da Lei no 8.212, de 1991,
não contivesse a expressão “lançamento de ofício”, o fato de as penalidades serem
exigidas por meio de Auto de Infração e NFLD não deixaria dúvidas acerca da
natureza material de multas de ofício de tais exações.
No caso de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias, para os fatos
geradores contidos em sua vigência, entendo correta a imposição das duas penalidades
previstas na legislação anterior, já que tutelam interesses jurídicos distintos, uma
obrigação principal, de caráter meramente arrecadatório, e outro instrumental,
acessório. Naturalmente, em razão de alinhamento pessoal à tese majoritária desta
Corte acerca da natureza material de multas de ofício de tais exações, entendo, ainda,
como correto o entendimento de que, para fins de aplicação da retroatividade benigna,
deve-se comparar o somatório das multas anteriores com a nova multa de ofício
inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por outro lado, a exigência de ofício de contribuições devidas a Terceiros, em
razão de sua natureza, para os fatos geradores contidos em sua vigência, ocorre apenas
com a imputação da penalidade prevista na antiga redação do art. 35 da mesma Lei.
Naturalmente, nestes casos, para fins de aplicação retroativa da norma eventualmente
mais benéfica, caberia a comparação entre tal penalidades prevista anteriormente
anteriores com a nova multa de ofício inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por fim, caso a exigência decorresse de aplicação de penalidade isolada por
descumprimento de obrigação acessória (GFIP com dados não correspondentes), sem
aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação principal, a retroatividade
benigna seria aferida a partir da comparação do valor apurado com base na legislação
anterior e o que seria devido pela aplicação da nova norma contida no art. 32-A.
No caso específico de lançamentos associados por descumprimento de
obrigação principal e acessória a manifestação reiterada dos membros deste Conselho
resultou na edição da Súmula Carf no 119, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Contudo, tal enunciado de súmula foi cancelado, por unanimidade, em
particular a partir de encaminhamento neste sentido da Conselheira Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, em reunião da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
levada a termo no dia 06 de agosto de 2021, quando amparou a medida em
manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional sobre a tema, que o incluiu em
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000394/2010-12

Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer (Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria
PGFN No 502/2016), o que se deu nos seguintes termos:
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de
1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota
SEI
no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI
No
11315/2020/ME
O referenciado Parecer SEI no 11315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes
considerações:
(...)
12.
Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13.
Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva,
nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
no 449, de 2008).
Vale ressaltar que, nos termos da legislação que rege a matéria, a manifestação
da PFGN acima citada não vincula a análise levada a termo por este Relator. Contudo,
a despeito do entendimento pessoal deste Relator sobre o tema, estamos diante de um
julgamento em segunda instância administrativa de litígio fiscal instaurado entre o
contribuinte fiscalizado e a Fazenda Nacional, a qual já não mais demonstra interesse
em discutir a forma de aplicação da retroatividade benigna contida na extinta Súmula
119.
Assim, ainda que não vinculante, a observação de tal manifestação impõe-se
como medida de bom senso, já que não parece razoável a manutenção do
entendimento então vigente acerca da comparação das exações fiscais sem que haja,
por parte do sujeito ativo da relação tributária, a intenção de continuar impulsionando
a lide até que se veja integralmente extinto, por pagamento, eventual crédito tributário
mantido. Ademais, neste caso, a manutenção da exigência evidenciaria mácula ao
Princípio da Isonomia, já que restaria diferenciado o tratamento da mesma matéria
entre o contribuinte que, como o recorrente, já teria sido autuado, e aqueles que estão
sendo autuados nos procedimentos fiscais instaurados após a citada manifestação da
PGFN.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000394/2010-12

Diante deste cenário, necessário que seja avaliado o alcance da tal manifestação
para fins de sua aplicação aos casos submetidos ao crivo desta Turma de julgamento.
Neste sentido, considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já
se manifestou pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de
contrarrazões e interposição de recursos, bem como recomenda a desistência dos já
interpostos, para os períodos de apuração anteriores à alteração legislativa que aqui se
discute (Lei no 11.941, de 2009), deve-se aplicar, para os casos ainda não
definitivamente julgados, os termos já delineados pela jurisprudência pacífica do STJ
e, assim, apurar a retroatividade benigna a partir da comparação do quantum devido à
época da ocorrência dos fatos geradores com o regramento contido no atual artigo 35
da lei .8.212/91, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo
em se tratando de lançamentos de ofício. Devendo-se aplicar a penalidade que alude
art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de, pelo menos, 75%, apenas aos
fatos geradores posteriores ao início de sua vigência.
Por outro lado, deve-se destacar, ainda, que na vigência da legislação anterior,
havia previsão de duas penalidades, uma de mora, esta já tratada no parágrafo
precedente, e outra decorrente de descumprimento de obrigação acessória, esta
prevista no art. 32, inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da não apresentação de GFIP ou
apresentação com dados não correspondentes aos fatos geradores, imposições que, a
depender o caso concreto, poderiam alcançar a alíquota de 100%, sendo certo que tal
penalidade não foi objeto do citado Parecer SEI 11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a
exigir para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista
para os tributos fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por outro lado, a mesma MP
449 inseriu o art. 35-A na Lei 8.212/91, e, assim, da mesma forma, passou a prever, tal
qual já ocorria para tributos fazendários, penalidade a ser imputada nos casos de
lançamento de ofício, em percentual básico de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na
redação anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste
Conselho Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei
11.941/09 o preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação
acessória relativo à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração
inexata), já não pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que
emerge a necessidade de seu tratamento de forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que impõe a aplicação a fatos pretéritos da
lei que comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
prática da infração, conforme art. alínea “c”, inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66
(CTN), e de rigor que haja comparação entre a multa pelo descumprimento de
obrigação acessória amparada nos §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91,
com a nova penalidade por apresentação de declaração inexata, a saber, o art. 32-A da
mesma Lei.
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000394/2010-12

declaradas ou não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras
entidades e fundos (terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão
ser comparados com o que seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela
Lei 11.941/09;
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32
da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser
comparados com o que seria devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei;
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212/91, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação, de
forma segregada, entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do
art. 35 da lei 8.212/91. Já em relação à multa por descumprimento de obrigação
acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de
aplicação da norma mais benéfica, esta deverá ser comparada com o que seria devida a
partir do art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
Deste modo, entendo que deve prevalecer o pleito do contribuinte, de que a multa
de mora objeto deste processo deve ser comparada com a penalidade prevista na nova redação do
art. 35 da Lei no 8.212/91 para verificar qual delas é a mais benéfica ao contribuinte, a fim de
aplicar a retroatividade benigna do art. 106, II, “c”, do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Portanto, entendo que assiste razão ao RECORRENTE neste pleito, já que a multa
de ofício de 75% do art. 35-A não pode ser aplicada aos fatos geradores anteriores à MP
449/2008.
Consequentemente, em relação à multa de mora aplicada neste processo de
obrigação principal, sob amparo da antiga redação do art. 35 da lei 8.212/91, ela deverá ser
comparada com o que seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 trazido pela Lei
11.941/09, para fins de aplicação da norma mais benéfica ao contribuinte.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para:
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000394/2010-12

(i)
cancelar o lançamento oriundo dos Levantamentos PT e PT1 – PAT e a
parcela dos Levantamentos PA e PA1 – PAT E ABONO SALARIAL
SEGURADO relativa ao pagamento de cestas básicas (sendo,
consequentemente, mantida a parte destes levantamentos relativos aos
valores pagos a título de Abono Salarial).; e
(ii)
determinar a aplicação da retroatividade benigna mediante a comparação,
para cada competência, entre as multas de mora previstas na antiga e na
nova redação do art. 35 da lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital